Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706173-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CLEYTON ARAUJO DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WELLINGTON DE JESUS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 65210163. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 19:51:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator